Tribunal: TJDFT
Processo: 0727096-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394) PROCESSO N.: 0727096-45.2021.8.07.0000 REQUERENTE: LEANDRO LUIS ROCHA LIMA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Trata-se de Revisão Criminal ajuizada pelo próprio sentenciado LEANDRO LUIS ROCHA LIMA em seu favor. Os autos não estão instruídos com a documentação necessária para análise do pedido formulado. Assim, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública, para regular instrução do feito e representação do autor. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator